Tribunal: TJSP
Processo: 1000921-85.2020.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Bem móvel – Reparação de danos – Inobservância do plano de manutenção do automóvel – Revisões periódicas não realizadas no momento adequado – Sinistro não informado pelo consumidor - Perda da garantia – Prova pericial não infirmada tecnicamente – Prejuízos do autor que não podem ser imputados às rés - Sentença mantida - Improvimento.